Tribunal: STF
Processo: RHC 204081
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça [Habeas Corpus 648.800/MG, Rel. Min. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO)].
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado às penas de 12 (doze) anos e 10 (dez) meses de reclusão, regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal. 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que deu parcial provimento ao recurso, conforme a ementa: 
    APELAÇÃO CRIMINAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - TESE PRELIMINAR: NULIDADE DO PROCESSO PELA INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INOCORRÊNCIA. MÉRITO: ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA - POSSIBILIDADE. As formalidades de que cuida o artigo 226 do Código de Processo Penal só são exigíveis quando for possível a sua realização e a sua falta não é causa de nulidade. Demonstradas a autoria e a materialidade pelo conjunto probatório e comprovado que a conduta do réu se amolda perfeitamente ao tipo penal do artigo 217-A do Código Penal, é impossível a absolvição fundada na insuficiência da prova. Deve ser afastada a mácula das consequências do crime fundada em elementos ínsitos do tipo penal.
    Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus 648.800/MG [Rel. Min. OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO)], no qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, denegou a ordem:
    HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. DEPOIMENTOS DO MENOR COERENTES E DETALHADOS. CERTEZA QUANTO À PRIMEIRA FOTO APRESENTADA. MATERIAL PROBATÓRIO CONFIRMADO EM JUÍZO. RELEVÂNCIA DO TESTEMUNHO DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA A LIBERDADE SEXUAL. HABEAS CORPUS DENEGADO. 
    1. No julgamento do HC 598.886/SC, da relatoria do Min. Rogério Schietti Cruz, a interpretação a respeito do art. 226 do CPP foi revista pela Sexta Turma, no sentido de que se determine, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal – pessoal ou fotográfico – que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato – todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo – autorizariam a condenação, potencializando, assim, o concreto risco de graves erros judiciários. 
    2. No entanto, o caso dos autos trata-se de estupro de vulnerável em que, no mesmo dia dos fatos, a vítima foi encaminhada à polícia e em seu depoimento prestado perante a conselheira tutelar, descreveu com detalhes todo o ocorrido e, uma vez apresentadas as fotografias dos possíveis autores, a primeira das imagens disponibilizadas foi confirmada pela vítima. 
    3. O relato da vítima foi corroborado sem alterações nas vezes em que foi ouvida, inclusive em juízo diante da assistente social, tendo ressaltado o Tribunal de origem que o menor ainda indicou traços físicos presentes no rosto do autor que estaria em consonância com alegação do réu de que sofrera acidente de moto recente, elementos condizentes com prova oral colhida dos testemunhos de conselheiras tutelares. 
    4. Esta Superior Corte tem jurisprudência, segundo a qual, "em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado" (AgRg no REsp n. 1.774.080/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 15/02/2019). 
    5. Dessa forma, consignando as instâncias ordinárias a presença de material probatório robusto no sentido da autoria delitiva do paciente, formado não só pela consideração do reconhecimento fotográfico, mas também de outras provas, não se verifica ilegalidade quanto à manutenção da condenação. 
    6. Habeas corpus denegado.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, que "o paciente, ora recorrente, foi condenado à pena de doze anos, cinco meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no crime de estupro de vulnerável, porque, segundo a sentença, teria praticado sexo oral em um menor, um menino de treze anos de idade. Após os fatos, no Conselho Tutelar, foi mostrada a foto do recorrente ao menor, foto esta constante de sua ficha criminal, com roupa de presidiário e ainda através de telefone celular.". 
    Alega que "além desse, não houve outro reconhecimento no feito, nem na delegacia, nem em Juízo, não sendo respeitadas as exigências do artigo 226 do Código de Processo Penal, ao qual, portanto, foi negada vigência expressamente pelo acórdão vergastado [...].". 
    Aduz que "o acórdão vergastado, data vênia, é carente de lógica: por que não era possível o reconhecimento presencial, se o paciente estava preso e à disposição da Justiça?". 
    Por fim, afirma que "não agiu com o costumeiro acerto o e.STJ, pois não há outras provas para a condenação, senão apenas provas derivadas do reconhecimento realizado ao arrepio da lei. Assim, a sexta turma do egrégio Superior Tribunal de Justiça colidiu com seu próprio entendimento, firmado ao julgar o habeas corpus n. 598.886 de Santa Catarina, sob a relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, no sentido de que as exigências do artigo 226 são inegociáveis e imprescindíveis [...]. Cumpre informar, Excelências, que, não obstante o recorrente ostentar dezoito condenações criminais, suas passagens são por envolvimento com drogas e pequenos delitos contra patrimônio, tanto que estava no regime semiaberto, jamais por delitos sexuais e menos ainda os de natureza homossexual. O recorrente, que estava em exitosa ressocialização, já pôde ser rotulado como viciado em drogas e ladrãozinho, mas estuprador jamais! Lamentavelmente, é deveras fácil colocar na conta de um multirreincidente um crime que a polícia não solucionou: as câmeras do olho vivo não foram averiguadas e o recorrente apresentou consistente álibi!".
    Requer, portanto, "seja dado provimento ao presente recurso ordinário, para conceder a ordem de habeas corpus e aplicar o artigo 226 do Código de Processo Penal, para declarar a nulidade do feito desde a instrução, procedendo-se ao reconhecimento judicial.".
    É o relatório. Decido.
    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça chancelou a conclusão das instâncias ordinárias quanto à ausência de nulidade processual e manteve a condenação do recorrente, nos termos seguintes:
    [...]
    Como relatado, a impetração objetiva que se declare a nulidade do reconhecimento do paciente realizado sem observância do art. 226 do CPP, por fotografia e através de celular, de modo a afastar a condenação imposta pela prática de estupro de vulnerável. 
    Sobre a nulidade apontada, assim se manifestou o Tribunal local (fls. 57/63): 
    [...] TESE PRELIMINAR. 
    A defesa alega nulidade por violação ao disposto no artigo 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento do réu pela vítima por fotografia e por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa porque essa fotografia não foi juntada aos autos. 
    Data vênia, sem razão. 
    É assente na doutrina e na jurisprudência que as formalidades previstas no artigo 226 do CPP para o ato de reconhecimento não configuram imposições e sim recomendações a serem seguidas quando a realidade tática assim o permitir e, por isso, não acarretam nulidade. 
    Nesse sentido: 
    [...] 
    Além disso, ao contrário do que alega a defesa, conforme o relato da Conselheira Tutelar Edna Aparecida Gonçalves Ribeiro (CD de fl. 180), uma das fotos do réu mostrada à vítima para reconhecimento foi a primeira da fl. 34. Portanto, não há que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa ou em nulidade por inobservância das disposições do art. 226 do CPP. 
    Assim, afasto a tese preliminar e passo ao exame do mérito do apelo. 
    MÉRITO. 
    ABSOLVIÇÃO. 
    A defesa pugna pela absolvição ao argumento de que a prova dos autos não é suficiente para lastrear a condenação. 
    Data vênia, sem razão. 
    A materialidade restou demonstrada pelo relatório de atendimento do Conselho Tutelar (fls. 06/07), boletim de ocorrência (fls. 10/13), certidão de nascimento da vítima (fl. 31) e pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório. 
    A autoria é igualmente certa. 
    Como costuma ocorrer em crimes de natureza sexual, os fatos não contaram com testemunha presencial. Em razão disso, a palavra da vítima ganha notável credibilidade e valor probatório. 
    A vítima narrou informalmente às conselheiras tutelares como os fatos ocorreram: 
    [...] 
    Nas outras duas vezes em que foi ouvido, o ofendido relatou os fatos da mesma forma. Acrescentou que o acusado o ameaçou com os dizeres "Se você falar para alguém eu vou vir te buscar". Além disso, o menor esclareceu que não conhecia o autor, que o reconheceu por fotografia, que a moto dele era preta e alta, que no dia dos fatos ele estava com a cara machucada e que ficou sabendo do nome dele pelas pessoas da rua (CDs de fls. 112 e 180). 
    A defesa tenta desacreditar a palavra da vítima sob o argumento de que ela não soube informar, posteriormente, à conselheira quando os fatos ocorreram (CD de fl. 112). Contudo, tal fato não é suficiente para desacreditar a narrativa do menor, especialmente porque se trata de um evento traumático. 
    Ademais, essa divergência mostra-se irrelevante quando analisada em conjunto com o restante da prova oral produzida. Senão, vejamos. 
    Vilma Alves de Souza, tia do menor, afirmou em juízo que estava no trabalho quando recebeu a notícia por uma ligação da vizinha da avó do infante. Imediatamente ela ligou para a Polícia e levou Jean à delegacia. Segundo ela, o adolescente estava agitado, chorava bastante e contou que um homem o abordou de moto na rua, o pegou pelo braço, o levou na rua da capelinha e praticou o abuso (CD de fl. 180).
    A Conselheira Tutelar Edna Aparecida Gonçalves Ribeiro afirmou que no dia dos fatos foi solicitada a comparecer ao quartel e lá se encontrou com Jean e com a tia dele. Foi com Jean ao Conselho e lá ele relatou o ocorrido. Quando o menor terminava a narrativa, a Conselheira Edir mandou uma foto do acusado para o celular da Adriana, que a mostrou ao adolescente. Quando o menor viu a foto, reconheceu o acusado como o autor do abuso. Disse: "É ele, eu tenho certeza que é ele" e ficou muito nervoso. Edna ainda esclareceu que uma das fotos mostrada ao adolescente é a primeira fotografia da fl. 34 dos autos (CD de fl. 180). 
    No mesmo sentido, a Conselheira Tutelar Adriana Aparecida Caetano afirmou que no dia dos fatos Edna apareceu com Jean, que estava muito nervoso e relatou ter sofrido abuso sexual. Contudo, o adolescente não sabia quem era o autor. Ela relatou que a conselheira que estava no quartel enviou uma fotografia do acusado para o seu celular e que o adolescente, ao ver a foto, ficou alterado e passou a afirmar que o acusado era o autor do abuso (CD de fl. 180). 
    Verifica-se, portanto, que o conjunto probatório dos autos é coerente e harmônico com a versão apresentada pelo infante, o que confirma a veracidade das suas alegações. 
    A alegação defensiva de que não é possível saber quem relatou os fatos expostos no histórico de ocorrência, se o ofendido ou a tia dele, é irrelevante. Isso porque o abuso sexual não foi presenciado por nenhuma testemunha. Consequentemente, qualquer relato certamente é reprodução do que foi dito pelo menor. 
    Ademais, verifica-se que os relatos do ofendido às conselheiras (fls. 06/07) e no depoimento sem dano (CD de fls. 112 e 180), bem como a narrativa da tia do menor na delegacia (fls. 12 e 26) e em juízo (CD de fl. 180) são todos coerentes e convergentes na imputação dos fatos ao acusado. 
    O réu negou a autoria. Afirmou em juízo que no dia dos fatos permaneceu em casa, acamado, porque se recuperava de um acidente de moto ocorrido em 29/11/2018. Alegou que nesse dia Darlei José Pereira, Sueli Rabelo e Renilza Rodrigues foram visitá-lo. Relatou que, desde o dia do acidente, sua moto não funcionou. Por fim, alegou que os policiais não gostam dele e que a vítima deve tê-lo confundido com outra pessoa (CD de fl. 180).
    As testemunhas da defesa confirmaram o álibi do acusado. Esses foram os depoimentos delas em juízo: 
    [...] 
    Contudo, não é possível dar credibilidade aos relatos dessas testemunhas. A uma, porque as três são amigas do réu e, por isso, certamente possuem interesse na absolvição dele. A duas, porque há nítida contradição nos relatos dessas testemunhas. Sueli afirmou que chegou à residência do acusado às 9 horas e saiu somente as 10 e pouco e não viu ninguém lá, porém Darlei disse que chegou ao local por volta das 9 horas e tinha uma mulher lá. Renilza, por sua vez, só chegou ao local depois das 13 horas. Por fim, a testemunha Sueli não soube responder como sabia que havia ido à residência do réu exatamente em 05/12/18, data dos fatos. 
    Como se não bastasse, a alegação do acusado de que havia sofrido um acidente de moto antes dos fatos corrobora a alegação da vítima de que o acusado estava com o rosto machucado, bem como de que a moto dele teve problemas para funcionar depois de cair ao solo. 
    Lado outro, o réu não comprovou que, em razão do acidente, estava, realmente, acamado no dia dos fatos. 
    Além disso, se o acusado estava em sua residência, certamente teria sido encontrado pelos policiais que tentaram localizá-lo depois de tomar conhecimento dos fatos. 
    Pelo exposto, entendo que os relatos contraditórios das testemunhas defensivas, que, reprisa-se, são amigas do réu, não são suficientes para comprovar o alegado álibi do recorrente e, consequentemente, para desconstituir a farta prova existente em desfavor dele. 
    Pelo exposto e à luz do princípio da livre apreciação da prova, verifico que o conjunto probatório evidencia que o apelante praticou ato libidinoso (sexo oral e passadas de mãos nas partes íntimas) com a vítima quando ela tinha apenas 13 anos. Por conseguinte, a manutenção da sua condenação pelo delito previsto no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável) é imperiosa. 
    [...] 
    Como se vê, o Tribunal de origem afastou a tese de nulidade por violação ao art. 226 do CPP, tendo asseverado, dentre outros fundamentos, que a foto apresentada pela conselheira tutelar ao menor, durante seu relato dos fatos no quartel, foi a primeira dentre várias disponíveis. 
    No mais, constatou-se no acórdão que, segundo os depoimentos das conselheiras tutelares prestados em juízo, nas vezes em que o menor descreveu os fatos, os detalhou da mesma forma e com certeza de que o autor do crime era o homem da foto apresentada. Além disso, a alegação do acusado de que havia sofrido um acidente de moto antes dos fatos corrobora a alegação da vítima de que o acusado estava com o rosto machucado, bem como de que a moto dele teve problemas para funcionar depois de cair ao solo. 
    Ademais, evidencia-se a contradição entre os relatos das testemunhas de defesa. No entanto, os relatos do ofendido às conselheiras (fls. 06/07) e no depoimento sem dano (CD de fls. 112 e 180), bem como a narrativa da tia do menor na delegacia (fls. 12 e 26) e em juízo (CD de fl. 180) são todos coerentes e convergentes na imputação dos fatos ao acusado. 
    Além disso, como se vê da sentença, soma-se às afirmações das testemunhas em juízo (fl. 36), o fato de que nas duas ocasiões em que foi ouvida pela Assistente Social deste juízo, em observância ao procedimento previsto na Lei nº13.431/2017, a vítima narrou, com riqueza de detalhes, a forma como os fatos se deram, esclarecendo ter identificado o réu como autor do crime por meio de fotografias (fl. 34). 
    Logo, apesar da irresignação defensiva dirigida à forma como foi realizado o reconhecimento, diante da jurisprudência desta Corte, segundo a qual, nos crimes contra os costumes a palavra da vítima é de suma importância para o esclarecimento dos fatos, considerando a maneira como tais delitos são cometidos – de forma obscura e na clandestinidade –, inviável rever o posicionamento externado pelo Tribunal de origem, porquanto seria necessário revolver o material probatório colhido nas instâncias ordinárias, providência que não se coaduna com a via estreita do habeas corpus. Confira-se:
    [...]
    Ante o exposto, denego o habeas corpus. É o voto.
    Como visto, a condenação do recorrente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória. A propósito, já decidiu esta CORTE que "o reconhecimento fotográfico do acusado, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e da ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para lastrear o édito condenatório" (HC 140.404/RJ, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje de 30/11/2010).
    E, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes, no que tange à alegação de que "além desse, não houve outro reconhecimento no feito, nem na delegacia, nem em Juízo, não sendo respeitadas as exigências do artigo 226 do Código de Processo Penal", seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 145.562 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; HC 149.255 AgR/PE, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 08/05/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018; HC 105.022/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 09/05/2011; HC 90.922/SP, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 18/12/2009).
    Em conclusão, não há reparo a fazer, pois o Recurso Ordinário Constitucional não apresentou qualquer argumento apto a desconstituir os fundamentos apontados.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique–se.
    Brasília, 7 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente